Tribunal: TJSP
Processo: 1003287-04.2024.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da ré. Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC. Hipótese em que a embargante se utiliza do recurso exclusivamente para fins de prequestionamento. Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do NCPC. Embargos declaratórios que não constituem instrumento adequado ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. Entendimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da ré. Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC. Hipótese em que a embargante se utiliza do recurso exclusivamente para fins de prequestionamento. Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do NCPC. Embargos declaratórios que não constituem instrumento adequado ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. Entendimento consolidado pelo C. STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.